Tribunal: STF
Processo: ACO 3460
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra a União, com o objetivo de impedir a inscrição daquele Estado em cadastros federais de inadimplência, em decorrência de supostas irregularidades na execução de convênios firmados pela (i) Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD; (ii) Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI; (iii) Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU e (iv) Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso - SEJUS.



    O autor sustenta que “a inscrição em cadastro restritivo impedirá o repasse de valores indispensáveis para a implementação de políticas públicas, que, por sua vez, comprometerá, de forma irreversível, os serviços públicos essenciais prestados à sociedade” (pág. 2 da inicial), sobretudo diante do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19.



    Aduz, em suma, que 



    (...) a inscrição referente ao Convênio SINCOV n. 702689/2008 (nº 114/2008) já se encontra suspensa por ordem desta corte no âmbito da ACO n. 3.402/DF . Deste modo, não poderia ser apontado como motivo para a não realização de qualquer acordo/contrato junto à União.



    No que se refere a dívida referente à SESAU, percebe-se que a mesma já foi paga, aguardando apenas a baixa por parte do Governo Federal. A lentidão de qualquer trabalho administrativo da entidade concedente não pode resultar em danos ao Estado.



    Quanto as dívidas da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – CAERD, pessoa jurídica privada, como será demonstrado abaixo, não podem resultar em danos ao Ente Público que apenas é sócia da sociedade de economia mista.



    Por último, a inscrição referente à SEJUS, percebe-se que houve um equívoco por parte da União, uma vez que, de acordo com o comprovante em anexo, existe Ausência de Fato Gerador. Ou seja, não houve recolhimento dos tributos em razão da falta de obrigação legal de o fazê-lo. Não obstante isso, a inscrição no dia 23.12.2020 impossibilita o Estado de realizar todos os procedimentos administrativos necessário para o seu cancelamento em tempo hábil. (págs. 3-4 da inicial)



    Outrossim, aponta uma série de pré-convênios firmados, os quais envolveriam a aquisição de equipamentos agrícolas e totalizariam R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), com potencial de auxiliar a atividade econômica daquele ente federativo.



    Recorrendo ao princípio da intranscendência das sanções, afirmou que “o Estado de Rondônia não pode ser, em 2020, tolhido do direito de receber recursos por ato de uma década atrás” (pág. 10 da inicial), de modo que 



    “[...] a manutenção nos cadastros federais de restrição nos moldes aqui apontados, além de arbitrária é irresponsável já que o descumprimento de prestações de contas ocorreu em gestões anteriores, não se mostrando razoável, assim, penalizar o Estado de Rondônia, por consequência, sua população, por atos de responsabilidade pessoal do gestor público” (pág. 11 da inicial).



    Aduziu, ainda, que:



    “A Administração em momento algum se quedou inerte, na medida em que adotou todas as medidas necessárias para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário. Contudo, nem todos os registros constantes do CAUC são de competência do Estado de Rondônia.



    A Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD, por exemplo, trata-se de uma sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado de Rondônia.



    Tal Companhia se encontra inadimplente com o Fisco Federal, principalmente pelo não repasse da contribuição previdenciária.



    Ocorre que a referida responsabilidade não poderá recair sobre o Estado de Rondônia, principalmente sem antes se esgotar todas as vias de execução sobre a referida empresa de saneamento básico.



    Tal conduta por parte da União se revela um tanto quanto desproporcional e poderá prejudicar o Estado de maneira irreparável.



    Quanto à inscrição da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, o próprio Extrato do CAUC juntado acima, informa que o Débito já foi pago e somente está aguardando baixa. A manutenção da referida inscrição só demonstra a arbitrariedade da União com suas condutas desarrazoadas.



    A inscrição referente a SEAGRI já foi levantada por ordem desta Corte, ACO n. 3.402/DF. Enquanto a referente a SEJUS foi apenas um erro burocrático como as provas em anexo demonstram.



    Por fim, sobre os demais Convênios inscritos no CAUC, todos padecem das mesmas arbitrariedades da União que de modo inflexível coloca o Estado de Rondônia em situação de calamidade financeira. O Estado hoje poderá perder mais de R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em recursos que seriam aplicados na promoção do desenvolvimento econômico.



    Portanto, não há dúvidas de que o requerente não poderá estar inscrito no CAUC, primeiro porque existem inscrições indevidas, como dito alhures, e segundo porque já vem tomando todas as medidas necessárias a responsabilização e ressarcimentos devidos” (págs. 11-12 da inicial).



    Enfatizou, também, que “a consulta realizada junto ao TCU demonstra que não há qualquer Tomada de Contas Especial em curso ou encerrada relacionada ao presente caso” (pág. 13 da inicial). Argumenta, ademais, que 



    “[...] a comprovação de regularidade das prestações de contas e de pagamento de tributos emana justamente da ausência de registros nos cadastros mantidos e consultados pela União, os quais, no caso concreto, consolidam informações sem a obediência ao devido processo legal, visto que a restrição é lançada sem a precedente e indispensável comunicação ao ente interessado e afetado pelo cadastro. Ressalte-se que os lançamentos sem a devida notificação são mais graves do que o usual, pois se trata de dívidas prescritas ou de outros poderes.



    Inexiste, portanto, respaldo legal à divulgação de supostas pendências quando a fonte informativa dessa conclusão se alicerça em dados não submetidos ao contraditório e à ampla defesa.



    […]



    Os precedentes em torno da questão, portanto, estão muito bem delineados e assentados nesse E. STF, sendo pacífico o entendimento de que as inscrições nos cadastros SIAFI/CAUC/CADIN devem ser precedidas do devido processo legal, isto é, precedidas de tomada de contas especial que permita a apuração dos danos ao erário e as respectivas responsabilidades.



    A União e suas entidades, por sua vez, mantém uma política abusiva de gestão e administração dos cadastros federais restritivos e insistem em adotar a mesma prática coercitiva, negativando o ente estatal sem que haja conclusão de Tomada de Contas Especial e comunicação prévia nos termos da Lei n. 10.522/2002.” (págs. 14-15 da inicial).



    Para a concessão do provimento antecipatório, justifica o perigo da demora pela 



    “[...] potencial lesividade ao Estado que perderá apenas neste início de ano cerca de R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Ademais, com o fim do exercício financeiro, seria necessário novo destino de recursos e novos empenhos, não havendo quaisquer garantias que isso viria acontecer” (pág. 16 da inicial).



    Ao final, formulou os seguintes pedidos:



    “a) A concessão liminar, inaudita altera parte, da tutela provisória de urgência antecipatória, para ordenar a União Federal, sob pena de multa diária, que:



    a.1. Seja determinada, com fulcro único de realizar a Proposta 054018/2019, Convênio 892407/2020; Proposta 32969/2019, Pré Convênio 889973/2020; Proposta 44148/2019, Pré Convênio 888443/2020; Proposta 04959/2019, Pré Convênio 889096/2020; Proposta 15467/2020, Pré Convênio 903363/2020; Proposta 009633/2020, Pré convênio 903715/2020; Proposta 015145/2020, Pré Convênio 904602/2020; a suspensão das restrições listadas nessa exordial em desfavor do Estado de Rondônia, assim como dos órgãos, entidades e poderes a ele vinculados constantes do sistema CADIN/SICONV/SIAFI/SIOPE/FNDE e em todo e qualquer sistema utilizado pela União Federal, oriundas da verificação de adimplência para a concessão de garantias e avais, inclusive nas transferências de recursos e operações de crédito em favor do Estado do Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71 e CNPJ´s vinculados), por supostas irregularidades cometidas em gestões anteriores; 



    a.2. Seja determinado ao Ministério que contrate e efetue os repasses dos recursos dos convênios mencionados no item anterior, mesmo com CAUC irregular, uma vez que as irregularidades são indevidas;



    a.3. Seja determinando que o Ministério Gestor mantenha os empenhos dos convênios mencionados, tendo em vista que os óbices apontados eram indevidos/irregulares;



    a.4. Subsidiariamente, caso esta Corte não concorde com os itens acima, seja determinando que o Ministério Gestor mantenha os empenhos dos convênios acima mencionados enquanto não julgada a presente ação;



    a.5. Seja aplicada multa diária, no percentual de 1% dos valores que serão perdidos pelo Estado de Rondônia, no caso de descumprimento de eventual medida liminar deferida;



    b) A citação da União, através da Advocacia – Geral da União, no endereço indicado acima.



    c) Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação para declarar o direito a assinatura e execução dos Convênios objetos da presente ação em favor do Estado do Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71 e vinculados), não podendo o mesmo ser prejudicado pelas supostas irregularidades cometidas em gestões anteriores ou na ausência de devido processo legal;



    d) A condenação da União em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.” (págs. 19-20 da inicial)



    Em 30/12/2020, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator do feito, deferiu a medida liminar requerida pelo Estado de Rondônia, nos seguintes termo:



    “Isso posto, por entender presentes os requisitos legais, defiro a antecipação de tutela, ad referendum do Plenário, para determinar a suspensão da inscrição do requerente no CAUC, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito.“



    Na mesma decisão, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a citação da União, para apresentação de contestação e, após a apresentação das respostas, a abertura de vistas ao Ministério Público, para parecer final (doc. 7).



    Em 15/03/2021, a União, através da Advocacia-Geral da União, apresentou contestação, em que alega, em síntese: (i) a ausência de demonstração fática da causa de pedir; (ii) a observância do devido processo legal; (iii) da legalidade das inscrições constantes da petição inicial; (iv) a inaplicabilidade, no caso concreto, do princípio da intranscendência subjetiva das sanções; (v) a inexistência de direito automático do Estado-autor ao recebimento de transferências voluntárias. Ao final, a União pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (doc. 18).



    Em seguida, a União interpôs agravo interno contra a liminar deferida, argumentando a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora (doc. 27) Juntou petição e outros documentos para demonstrar o cumprimento da decisão liminar (doc. 32) ).



    Após nova intimação (documento eletrônico 40), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial dos pedidos, em parecer assim ementado:



    “Ação cível originária. Constitucional. Administrativo. Financeiro. Inscrição em cadastros federais de inadimplência. Necessidade de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tema n. 327 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Parecer pela procedência parcial dos pedidos.” (doc. 47)



    É o relatório necessário. Decido.



    Primeiramente, observo que este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, reconheceu a sua competência originária para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. Como exemplo, menciono seguinte decisão recente do Plenário deste Tribunal: 



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 



    3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 



    (...)” 



    6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638-MC-Ref/PA, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023; grifei)



    Com essa mesma orientação, cito, anda, os seguintes precedentes: ACO 3635 MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02/08/2023; ACO 2905/RR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/10/2022; ACO 1824/AP, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; ACO 3399/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/11/2020; ACO nº 2.636-MC-Ref/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, p. 11/11/2010; AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 27/02/09.



    Pois bem. Passo ao exame do mérito.



    A questão de fundo da presente ação é relativa à legalidade da inscrição do Estado de Rondônia, autor da demanda, em cadastro federal de inadimplência, em virtude de supostas irregularidades na execução de convênios firmados pela (i) Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD; (ii) Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI; (iii) Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU e (iv) Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso - SEJUS.



    Quanto à inscrição da Secretária de Estado da Agricultura - SEAGRI, relativa ao Convênio SICONV n. 702689/2008, verifico que a controvérsia já foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal na ACO n. 3.402/DF, em julgamento assim ementado:



    Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Afigura-se absolutamente inviável, por falta de comprovação documental, o acolhimento do pedido de invalidação das inscrições de débitos que, em tese, teriam sido pagos, ou vinculados a sociedade de economia mista prestadora dos serviços de fornecimento de água e captação de esgoto. 2. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 3. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Somente caberá a exclusão das restrições cadastrais nas quais é necessária a prévia Tomadas de Contas Especial e em relação às quais não há, nos autos, notícia da conclusão do procedimento, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que exclua as inscrições do Estado de Rondônia, relativas ao Convênio 114/2008, registrado no SICONV sob o nº 702.689/2008, processo eletrônico nº 0030.298460/2019-29, do sistema SIAFI/CADIN/CAUC, tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência mínima do pedido, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015 e considerando, ainda, o reduzido valor dado à causa (R$ 1.000,00), condeno o Estado-Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. (ACO 3.402/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01/10/2020)



    Por isso, e consoante apontado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, nesse ponto específico, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, diante da existência da coisa julgada, na forma do art. 485, V, do CPC (doc. 47, p. 4)



    Além disso, a existência de dívidas em nome da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD não pode gerar restrições para o Estado de Rondônia. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federado da qual participam - e vice-versa - e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo.



    Em outras palavras, as restrições decorrentes da inscrição no CAUC por Estado-membro inadimplente com o Governo Federal não pode atingir a esfera jurídica das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais que integram a administração indireta do referido Estado. Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:



    “Ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Convênios. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (Siafi/Cauc/Cadin). 4. Delimitação do objeto da lide. Relatório de inadimplência apresentado antes da citação do réu. Pedido genérico. Impossibilidade. Litispendência. 5. Ação conhecida parcialmente apenas em razão das anotações negativas em cadastros restritivos federais, envolvendo convênios, acordos, contratos ou instrumentos congêneres . 6. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 7. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 8. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 9. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. 10. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 327. Precedentes. 11. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 12. Ação cível originária parcialmente conhecida. 13. Honorários advocatícios a cargo da União.” (ACO 1824/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2021; grifei)



    “Ementa: Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ACO 1154 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 09/05/2018; grifei)



    Sobre esse ponto, em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República apresentou entendimento com a mesma orientação:



    Sobre a inscrição envolvendo a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD), há entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os atos de empresas públicas e sociedades de economia mista não podem gerar sanções da União contra o Estado, sob pena de violação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não havendo fundamento para penalizar o Executivo local:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento . 



    O princípio é aplicável à espécie somente em relação à inscrição da CAERD, entidade que possui personalidade jurídica própria. Afinal, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, “o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores” 



    3 . O parecer é pela procedência parcial dos pedidos, prejudicado o agravo interno.” (documento eletrônico 47; grifei)



    Destarte, é de rigor a procedência do pedido, notadamente quanto à pretensão de que as referidas restrições em nome da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD não gerem a inscrição do Estado de Rondônia em cadastros federais de inadimplência. Incide, na espécie, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, na linha da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, rememoro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 21/10/2020, firmou o entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: 



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral. (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; grifei)



    Como se vê, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o entendimento desta Suprema Corte está consolidado no sentido de que, para proceder à inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC), a União deve realizar o procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa do ente federado. 



    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que não houve a devida instauração e conclusão da tomada de contas especial para a apuração dos danos ao erário federal, bem como das respectivas responsabilidades, na execução do Convênios arrolados na petição inicial, firmado entre o Estado-autor e a União, o que desrespeita o entendimento do Plenário firmado no mencionado RE 1.067.086/BA.



    Instada a se manifestar, a União não comprovou, no caso particular dos autos, terem procedido à instauração da tomada de contas especial. Limitou-se a mencionar o envio de notificação ao Estado de Rondônia acerca das supostas irregularidades constatadas na execução dos Convênios, com a finalidade de alertar a inadimplência e cobrar o valor entendido como devido.



    Nesse cenário, configura-se incompatível com a garantia do devido processo legal atribuir ao Estado-autor as consequências do registro em cadastro de restrições quando não lhe é permitido fazer uso de um procedimento que lhe garanta a ampla defesa. 



    Aliás, a comunicação de irregularidades por meio do envio de ofícios e pareceres, por si só, não se revela capaz de consagrar o princípio do devido processo legal. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto do e. Min. Gilmar Mendes no supracitado RE 1.067.086/BA: 



    “(...) ainda que a União tenha empreendido esforços no sentido de informar o Ente inadimplente sobre as pendências relativas ao convênio objeto da demanda, esta Suprema Corte já assentou que a simples troca de ofícios entre os convenentes não é suficiente para garantir o cumprimento do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, havendo, para tanto, a necessidade de instauração do procedimento formal de tomada de contas especial” (RE 1.067.086/BA, voto do Min. Gilmar Mendes, DJe 21/10/2020)



    Por fim, observo que, em sua manifestação nos presentes autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial da demanda, com base na seguinte fundamentação:



    “No julgamento do Tema n. 327 da Sistemática da Repercussão Geral (RE n. 1.067.086/BA), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a inscrição de entes federados em cadastros federais de inadimplência não é feita de forma automática, devendo observância ao